Tribunal: TJSP
Processo: 2122910-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por MSC Mediterranean Shipping Company S.A. contra decisão que negou a expedição de ofícios à SEFAZ/PA e a instituições bancárias. Busca informações sobre possíveis ocultações patrimoniais da parte executada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por MSC Mediterranean Shipping Company S.A. contra decisão que negou a expedição de ofícios à SEFAZ/PA e a instituições bancárias. Busca informações sobre possíveis ocultações patrimoniais da parte executada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de expedição de ofícios para obtenção de informações patrimoniais da parte executada, sem violação de sigilo bancário, para garantir a efetividade da execução.
III. Razões de Decidir
3. É possível a expedição de ofício à SEFAZ/PA para obtenção de informações sobre notas fiscais emitidas, o que pode evidenciar a existência de patrimônio para penhora.
4. A expedição de ofícios às instituições bancárias para informar sobre contas ativas é permitida, pois não invade o sigilo bancário, mas apenas busca garantir a efetividade da execução.
5. O pedido de expedição de ofício ao Banco Central para informações sobre contratos cambiais é indeferido, pois importaria em quebra de sigilo bancário, restrita a circunstâncias excepcionais não evidenciadas no caso.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido em parte.
Legislação Citada:
CPC, arts. 797 e 772.
LC no 105/2001.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2357895-69.2024.8.26.0000, Rel. Cristina Di Giaimo Caboclo, j. 14/01/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2301085-11.2023.8.26.0000, Rel. Simões de Vergueiro, j. 23/02/2024.
TJSP, Agravo de Instrumento 2070838-60.2025.8.26.0000, Rel. Jacob Valente, j. 08/04/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2172723-88.2023.8.26.0000, Rel. Heloísa Mimessi, j. 11/08/2023.